Tribunal: TJMT
Processo: 0021048-42.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021048-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISTIAN JONNATHAN FARIA MONTEIRO - CPF: 032.891.581-52 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), LUANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 063.710.121-93 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ - CPF: 719.009.901-80 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
.

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL LÍCITO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DOS APELANTES.
UM
RECURSO PROVIDO E DEMAIS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou três réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 dias-multa, absolvendo-os do delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
Legalidade do ingresso policial sem mandado judicial
; (
ii
)
Existência de provas suficientes à condenação por tráfico de drogas;
e (
iii
)
Possibilidade de absolvição por ausência de elementos mínimos de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial em domicílio, ainda que noturna e sem mandado, é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280). No caso, a diligência foi precedida de investigação e monitoramento, com denúncia reiterada e fuga de um dos réus ao avistar a viatura, legitimando o ingresso.

No caso, a diligência foi precedida de monitoramento e denúncias reiteradas sobre tráfico no local, havendo fuga de um dos acusados ao avistar a equipe policial, o que configura fundada suspeita e legitima o ingresso.

A apreensão de grande quantidade de drogas (1.026,44g de maconha e 20,37g de cocaína), instrumentos típicos do tráfico e a narrativa harmônica dos policiais confirmam a prática delitiva por dois dos apelantes.

Os depoimentos judiciais de dois investigadores
de polícia
, colhidos sob contraditório e harmônicos entre si, confirmam a participação consciente e ativa d
e dois dos três
réus no tráfico, sendo prova idônea para a condenação.

Em relação a um dos apelantes, não há elementos mínimos que o vincule à conduta criminosa. A única imputação partiu de declaração extrajudicial retratada em juízo pela própria corré, sendo inadmissível sua condenação com base exclusiva nes
t
e elemento, nos termos do art. 155 do CPP e do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para absolver um dos apelantes (art. 386, VII, do CPP). Demais recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundado em elementos objetivos que indiquem flagrante delito.

Depoimentos judiciais coerentes de policiais civis, sob contraditório e em consonância com demais provas, são aptos à condenação.

A ausência de apreensão direta de drogas não inviabiliza a condenação, quando há conjunto probatório robusto e harmônico.

Declaração extrajudicial isolada, posteriormente retratada em juízo, é insuficiente para fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; CP,
arts
. 33, §2o, "b", 44, I e 68; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ,
AgRg
no HC 995.514/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 746.119/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.691.961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Christian
Jonnathan
Faria Monteiro
,
Luana
d
a Silva Carvalho
e

Remilson
Paulo
d
e Queiroz
, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0021048-42.2019.8.11.0042, os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento das custas processuais. Na mesma decisão, os réus foram absolvidos da imputação referente ao crime de associação para o tráfico (art. 35,

caput
, da Lei n.
11.343/06).

Nas razões recursais (ID
.

301449384
),
o réu
Christian
Jonnathan
Faria Monteiro
,

por meio d
e sua defesa técnica
,

sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de
domicílio. No mérito, pleiteia a
sua
absolvição por insuficiência probatória, alegando
que
não
estava
presente no local dos fatos. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.

Luana
d
a Silva Carvalho
e

Remilson
Paulo
d
e Queiroz
, em suas razões recursais (ID
.

303458851
), também
argui
u
preliminarmente a nulidade das provas por violação de domicílio.

No mérito,
pleitea
m
absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que Luana da Silva Carvalho dormia com a filha quando foi surpreendida pelos policiais, e que o réu
Remilson
Paulo de Queiroz não se encontrava na residência no momento da
abordagem.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
308058354), pugnou pelo desprovimento dos recursos, argumentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.

Roberto Aparecido Turin (ID
.
309486863)
,
manifestou
pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interpostos por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s
conheço.

Passo à análise da preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

Colenda Câmara:

Os réus
,

alegam
preliminar
de
nulidade das provas por violação de domicílio
.

A
rgumentam que os
P
oliciais
C
ivis adentraram
a
residência
sem mandado judicial, sem autorização válida dos moradores e sem configuração de flagrante delito que justificasse tal medida, o que violaria a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Sustentam ainda que, no momento da abordagem, Luana
d
a Silva Carvalho estava dormindo com sua filha de sete meses, sendo surpreendida pelos agentes
já dentro do quarto, e que
Remilson
Paulo
d
e Queiroz sequer estava presente no local, o que tornaria ilícitas todas as provas obtidas a partir dessa entrada supostamente irregular.

Contudo, após
atent
a análise das circunstâncias fáticas e dos elementos probatórios constantes nos autos,
a preliminar não merece acolhimento
, conforme será demonstrado a seguir.

D
epreende
se
dos depoimentos
,

colhi
dos em juízo
,

que os
Investigadores da Polícia Civil Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos (ID
.
295186906), a entrada na residência foi precedida de monitoramento prévio do local e motivada por denúncias reiteradas acerca da suposta comercialização de entorpecentes pelos acusados.

O Investigador de Polícia Civil Elton Nogueira Barbosa de Lima, ouvido em juízo (ID
.
151652490), relatou que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vinha recebendo informações reiteradas sobre o envolvimento dos réus
Remilson
Paulo de Queiroz e Luana da Silva Carvalho
com o tráfico de drogas no bairro Lixeira
,
nesta capital
. Segundo o policial, foram realizadas diligências prévias que confirmaram movimentação típica de usuários de entorpecentes no local. No dia dos fatos, receberam informação
precisa de que havia chegado ao local uma quantidade significativa de drogas.

Relatou que, ao se aproximarem da residência, visualizaram os réus
Remilson
Paulo de Queiroz e Luana da Silva Carvalho no corredor da casa e que, ao perceberem a presença policial, o réu
Remilson
Paulo de Queiroz empreendeu fuga, conforme trecho de seu depoimento judicial (ID 295186911):

Elton:

Só que, como a rua é estreita e é de fácil visualização, inclusive das nossas viaturas descaracterizadas, tanto a Luana quanto Pacu, nos dias anteriores, eles puderam observar e, assim, suspender, na nossa presença ali, o, o, o comércio, a venda. Só que, no dia do, do, do episódio, do fato, eles não conseguiram, talvez por negligência de quem estava ali na rua, monitorando para possível abordagem, a nossa presença, porque já era, já, já era no período noturno. Então, nós tiramos com base na informação que chegou, que eles estariam com grande quantidade naquele dia, para poder fazer o comércio, e nós pudemos perceber a aproximação de um motoqueiro. E esse motoqueiro, não sei que cargas d'água até tinha, esse motoqueiro fez algum gesto para, para a Luana, Excelentíssimo, e Dr. Ricardo, não chegou, de fato,
a entregar algo, no caso, dinheiro, para pegar o entorpecente. Mas, para nós, estava bem notório que ali seria já a aproximação para a compra de entorpecentes. Nesse meio tempo, nós fizemos já a aproximação, para tentar, inclusive, ver o que estava acontecendo. Só que o motoqueiro empreendeu fuga, sem pegar nada, só que, para nós, ficou bem nítido, na área da frente da casa, a Luana, próximo do portão
(...) Então
, nesse momento que a gente se aproximou, na mão do Pacu tinha um certo volume, como se fosse uma sacola, e no bolso dele também. E, nesse tempo que a gente, já na fundada suspeita pela movimentação, a gente resolveu fazer abordagem, principalmente da Luana e do Pacu, que estavam ali ao nosso, ao nosso visual, e, principalmente ele, que estava ali com algo na mão e no bolso. Ele, de imediato, já empreendeu fuga para dentro do, do corredor, seguindo o sentido do, do fundo da casa, que dava um, um pedaço de matagal que dava acesso à rua de trás.

No mesmo sentido, o Investigador da Polícia Civil Adão José dos Santos, em
judicial (ID 295186910), confirmou que,
quando
a equipe se aproximava do portão da residência, o réu
Remilson
Paulo de Queiroz empreendeu fuga ao perceber a presença policial. A seguir, transcreve-se, na íntegra, o teor de seu depoimento colhido em juízo:

Adão:

Nesse dia, nós recebemos outra informação, reiterando que ele tinha recebido uma certa quantidade de droga, que essa droga seria entregue em outros pontos de, de venda de droga ali na Lixeira.
C
om essa informação, nós diligenciamos até o local.
D
urante o monitoramento, percebemos o casal lá na residência.
A
ntes de fazer, paramos na porta da residência, ele já percebeu a nossa presença e empreendeu fuga, visualizando... correndo... ele correu pelo fundo da residência.
O
portão encontrava... não estava cadeado... adentramos na residência, encontramos somente a esposa dele.
D
e pronto, já visualizamos, em cima da mesa lá, uma grande quantidade de droga que tinha: maconha, pasta base, balança... a droga estava em cima da, em cima da mesa da cozinha.
N
otamos que ele tinha, é... fugido pelo fundo, tentamos diligenciar para apreender ele, porém, não encontramos.

Em conversa com a Luana, com a esposa do Vulgo Pacu, ela falou que o suspeito Christian, que era um dos que correu, que estava lá também... nós fizemos até diligência na casa da mãe dele, que é lá próximo, porém, não conseguimos localizar ele também.

Ao adentrarem
a

residência, os agentes encontraram expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, consistente em 1.026,44g (um mil e vinte e
seis gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha e 20,37g (vinte gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína, ambas fracionadas em 37 porções. Foram igualmente
apreendidos uma balança de precisão, uma faca com vestígios do entorpecente e rolos de plástico filme, instrumentos comumente utilizados para fracionamento e acondicionamento da droga.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

No caso em análise, verifico que estavam presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, quais sejam: (i)
denúncias reiteradas
recebidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes sobre o envolvimento específico de
Remilson
Paulo de Queiroz, vulgo "
Pacú
", e sua companheira Luana da Silva Carvalho com o tráfico de drogas naquela localidade; (
ii
)
monitoramento prévio
realizado pelos Investigadores Elton Nogueira e Adão José que confirm
aram
intensa movimentação de pessoas com características de usuários

frequenta
ndo
o imóvel; (
iii
)
fuga
d
o réu

Remilson
Paulo de Queiroz pelos fundos da residência ao
perceber
a aproximação da viatura policial
.

C
olhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento consolidado no sentido da legalidade da entrada forçada em domicílio diante de fundadas suspeitas de tráfico de drogas, notadamente quando corroboradas por elementos objetivos, como movimentação típica de usuários e apreensão de entorpecentes.

No julgamento do
AgRg
no HC n. 995.514/SP, a Quinta Turma do STJ fixou a seguinte orientação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando à absolvição do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base na alegação de nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e
ausência de fundamentação para afastar a causa especial de diminuição de pena.

2.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou a legalidade do ingresso domiciliar com base em denúncia anônima e comportamento suspeito da paciente, resultando na apreensão de drogas e armas.

(...)

2.
A busca domiciliar é legal quando fundamentada em denúncia anônima e comportamento suspeito, resultando em apreensões que confirmam a prática delitiva.

(...)

(
AgRg
no HC n. 995.514/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Ressai
do acervo probatório que a atuação dos agentes policiais ocorreu em conformidade com os parâmetros constitucionais delimitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigmático do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), que estabeleceu a legitimidade do ingresso forçado em domicílio quando presente
a
fundad
a
raz
ão
que indique situação de flagrante delito, como evidenciado no caso concreto pela convergência de elementos prévios de investigação, visualização do acusado
e a

sua
fuga, circunstâncias que, somadas, configuraram justa causa para a intervenção policial sem mandado judicial.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Christian
Jonnathan
Faria Monteiro, Luana
d
a Silva Carvalho
e

Remilson
Paulo
d
e Queiroz
,
onde
pleiteiam

a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ensejando
a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Os apelantes argumentam que não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, alegando que as versões apresentadas pelos policiais são contraditórias e que não foram encontradas drogas diretamente em posse dos réus. Especificamente quanto ao réu Christian
Jonnathan
Faria Monteiro,
ele alega
que não estava presente no local no momento da abordagem policial
e que sua vinculação aos fatos decorre exclusivamente da delação da corré
Luana
d
a Silva Carvalho
, que posteriormente negou tal versão em juízo.

Subsidiariamente,
o réu

Christian
Jonnathan
Faria Monteiro

requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que permaneceu em liberdade durante todo o processo, sob monitoramento eletrônico, sem praticar novos delitos, demonstrando aptidão para medidas menos invasivas e com maior efeito ressocializador.

Observo
que
,
o recurso interposto por Luana da Silva Carvalho e
R
emilson

Paulo de Queiroz não merece provimento, ao passo que devem ser acolhidos os argumentos apresentados por Christian
J
onnathan

Faria Monteiro.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão
(ID
.

295186362
, fls. 33/34),
pelo
B
oletim de
O
corrência (ID
295186362
, fls. 23/27) e
La
udo
T
oxicológico
D
efinitivo (ID
295186362
, fls. 37/42),
os quais registraram a apreensão de 37 porções de cocaína (20,37g)

e 3
7
porções de maconha (1.026,44g), além de uma balança de precisão
, uma faça com resquícios de droga ilícita e
dois rolos de plástico filme.

A participação dos réus
Remilson
Paulo de Queiroz e Luana da Silva Carvalho restou
demonstr
ada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos depoimentos coerentes dos investigadores da Polícia Civil Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos, que, em juízo (ID 295186910) e sob o crivo do contraditório, relataram a existência de investigações prévias sobre o envolvimento do casal com o tráfico de drogas na região do bairro Lixeira, nesta Capital.

A ré
Luana
d
a Silva Carvalho
,

em seu interrogatório judicial (ID
.
151653543), negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que estava dormindo com sua filha de sete meses quando foi surpreendida pelos policiais já dentro de sua residência. Alegou desconhecer a origem das drogas apreendidas e negou ter feito qualquer declaração na delegacia imputando a prática do crime aos corréus.

Contudo, sua versão diverge
dos depoimentos prestados pelos Policiais Civis Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos,
que afirmaram
que Luana estava acordada e presente no corredor da residência no momento da abordagem, e não dormindo como alegou.

O investigador Adão José dos Santos (ID. 151652489) relatou, em audiência, que a equipe policial já havia recebido, dias antes da abordagem, informações sobre o envolvimento de
Remilson
Paulo de Queiroz com o tráfico de drogas na região do bairro Lixeira, indicando que ele atuava no abastecimento de pontos de venda vinculados à facção criminosa Comando Vermelho. No dia dos fatos, ao se aproximarem da residência, os policiais visualizaram o casal no local.
Remilson
empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, aproveitando-se do muro alto, enquanto Luana da Silva Carvalho permaneceu no interior da casa, sem conseguir evadir-se, sendo então detida.

O depoente esclareceu, ainda, que a acusada estava acordada no momento da ação policial, e não dormindo, como alegado pela defesa
, nos seguintes termos:

Defesa:

ela afirma que a polícia entrou na casa e que ela
tava
deitada no quarto dormindo e foi surpreendida pelos policiais. Isso é verdade?

Adão:

Doutor, ela, o marido dela empreendeu fuga.

Com certeza, ele não estava dormindo. Eles visualizaram quando nós chegamos na frente da residência. Ele conseguiu fugir. O muro dos fundos era alto. Ela,
eh
, ela ficou parada, ela ficou, não conseguiu correr e nem, e ficou parada, nós conseguimos pegar ela. Então, ela
tava
acordada, com absoluta certeza.

(...)

Defesa:
E
ssa, essa informação de que ele estaria envolvido com o tráfico, vocês tinham recebido daquele dia, um pouco antes?

Adão:

Não, doutor, essa informação já tinha vários dias. Nós tínhamos recebido essa informação que ele era a pessoa que abastecia as bocas de fumo ali da Lixeira. Ele recebia a droga do Comando Vermelho, da, da facção criminosa
.

O Investigador da Polícia Civil Elton Nogueira, ao prestar depoimento judicial (ID 295186911), relatou que, durante a diligência, a cozinha da residência apresentava características típicas d
o
tráfico de drogas, contendo balança de precisão, faca com vestígios de entorpecentes e rolos de plástico filme. Na oportunidade, descreveu
os fatos presenciados no momento da abordagem, conforme se transcreve a seguir:

Elton:
Então, nós tiramos com base na informação de que eles estariam com grande quantidade naquele dia, para poder fazer o comércio, e nós podemos perceber a aproximação de um motoqueiro. E esse motoqueiro, não sei que cargas d'água, até então, não chegou, excelentíssimo e doutor Ricardo, não chegou, de fato, a entregar algo, no caso o dinheiro, para pegar o entorpecente, mas, para nós, estava bem notório que ali seria já a aproximação para a compra de entorpecente.

Nesse meio tempo, nós fizemos já a aproximação para tentar, inclusive, ver o que estava acontecendo, só que o motoqueiro empreendeu fuga, sem pegar nada. Só que, para nós, ficou bem nítido, na área da frente da casa, a Luana, próximo do portão que já estava fechado...
(...)

E aí, nesse meio tempo, o Pacu estava próximo de Luana, já, já entrando no corredor, quando viu a nossa aproximação no carro, porque ali também tem grande movimentação, inclusive da Força Tática e Rotam. Então, nesse momento que a gente se aproximou, na mão do Pacu tinha um certo volume, como se fosse uma sacola, e no bolso dele também.

E, nesse tempo, que a gente já, na fundada suspeita, pela movimentação, a gente resolveu fazer a abordagem, principalmente da Luana e do Pacu, que estavam ali ao nosso, ao nosso visual, e, principalmente, ele que estava ali com algo na mão e no bolso. Ele, de imediato, já empreendeu fuga
pra
dentro do corredor, seguindo o sentido do fundo da casa, que dava um... um pedaço de matagal que dava acesso à rua de trás.

E a Luana ficou, até porque, em tese, ali ela não estaria com nada, e ela ficou meio também ali, como foi pega de surpresa a situação. Só que a gente pôde perceber, além do nervosismo dela, alguns papelotes plásticos que tinha na... na parte da frente da casa. E, mais ainda, pelo pessoal que estaria no fundo, perceber que o Pacu estaria com outro rapaz que quebrou
,
que a gente costuma dizer, né, no vulgar
,
quebrou no peito alguns matos que tinha no fundo da casa dele, para dar acesso ao fundo.

E alguns moradores, inclusive, disseram que tinha um carro no fundo, que deu logística para eles seguirem em sentido ignorado. Coisa que a equipe não conseguiu observar
,
esse carro que eles adentraram nesse veículo
(...)
. Ele, possivelmente, com essa porção que estava tanto no bolso quanto na mão.

Só que ele não deu... claro que não deu tempo de ele ir
na
cozinha da casa e pegar aquela vasta quantidade de entorpecente, que foi quando, justamente, Luana tentou, assim, se eximir da questão dela, da participação dela naquela... naquele... no embalo, na pesagem, no corte. Porque estava... ali era um laboratório, a cozinha. Essa é bem da verdade: com balança, com faca, com vários... dois rolos de plástico filme.

Essa é a visão que, quando eu até... até discuti com ela, como tinha muito tempo, foi essa a visão que eu tinha ali da casa, além do forte odor, a... a... o jeito dela, bem bagunçado, bem típico de boca de fumo mesmo. E na cozinha, literalmente, era predominada de entorpecente, de pedaços embalados de maconha
,
eu acho que também tinha pasta base
,
deve estar no inquérito aí. Tudo na presença da Luana, porque, inclusive, ela falou: "Era meu marido, ele correu, não sei o que ele
tava
na mão, mas eu posso franquear aqui o acesso para vocês, já que vocês estão numa investigação, mas eu não tenho nada a ver."

E eu lembro bem que ela falou isso, para querer se eximir mesmo. Só que a informação para nós, já dias anteriores, chegou que ela estava associada ao Pacu no comércio de drogas. Então, juntaram toda essa situação no... no qual evoluiu naquele momento. Nós pudemos constatar e apreender, na presença dela, os entorpecentes
,
que devem estar listados nos autos do processo
,

que agora eu não consigo mencionar tanto. E diversos entorpecentes, mais balança e faca.

E, segundo ela, isso pertencia ao Cristian e ao marido dela, não a ela. Então, foi esse o momento, o ápice mesmo, que ela, de imediato, vendo a nossa... a nossa ação de primeiro momento
,
querer conversar, abordar, para verificar o que estava na mão dele, no bolso
,
onde ele empreendeu fuga. E, mais ainda, dos papelotes, dos cortes plásticos que tinha ali, de modo bem discreto, ali na... na área da casa, ali. E onde ela confirmou que, de fato, seria um rapaz que ela só conhecia como Cristian. Ela não tinha nem... ela não tinha nem qualificado, assim, o nome dele por completo.

E, nas redondezas, conseguimos conversar com alguns moradores e falaram que tinha um Cristian, mas todo mundo com medo, claro, de colaborar com o nosso serviço, que morava numa rua posterior da... tinha a rua do fundo da casa dele, numa rua posterior, bem próximo dali. E aí, nós conseguimos ir até o local, para ver se a gente conseguia lograr êxito, talvez, na... na prisão do Cristian. De repente, ele saiu da casa ali do amigo dele, que era o Pacu, e poderia estar escondido, de repente, na casa dele, que foi apontado por alguns colaboradores e até mesmo pela Luana, onde ela mostrou o rumo de onde... onde ele poderia estar residindo.

(...)
.

Os depoimentos prestados por Investigadores de Polícia Civil em juízo, sob o crivo do contraditório, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos, possuem valor probatório qualificado e são aptos a fundamenta
r
a condenação
, confor
me pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No caso, os depoimentos judiciais dos investigadores se revelam consistentes entre si e encontram amparo na materialidade delitiva, demonstrada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, além de objetos comumente utilizados na atividade de tráfico, bem como pelas circunstâncias da abordagem policial aos réus.
Esse entendimento alinha-se ao Enunciado Criminal no 08 do TJMT, segundo o qual:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A autoria delitiva de Luana da Silva Carvalho está demonstrada, tendo em vista sua
presença
no local dos fatos, conforme atestado pelos policiais que a visualizaram no corredor da residência

e o depoimento da própria corré prestado na fase extrajudicial, com assistência de Defensor Público, na qual delatou os corréus e reconheceu a atividade ilícita praticada em sua residência.

Ainda que
o

ré
u,
Remilson
Paulo de Queiroz,

alegue
que Luana
est
ivesse
dormindo no quarto com sua filha, tal versão resta fragilizada diante dos depoimentos policiais, que a situaram desperta e presente no corredor da residência, circunstância incompatível com a narrativa defensiva.

Ademais, os dados de inteligência policial previamente coletados já indicavam o envolvimento da acusada com o comércio ilícito de entorpecentes na região. A isso se somam as circunstâncias da apreensão: a droga foi localizada na cozinha do imóvel, juntamente com balança de precisão, faca com resquícios de entorpecentes e rolos de plástico filme, todos em ambiente de livre acesso. Tais elementos, aliados ao forte odor de maconha perceptível desde o corredor da residência, tornam absolutamente inverossímil a alegação de desconhecimento por parte da acusada.

No que se refere ao corréu
Remilson
Paulo de Queiroz, sua versão apresentada em juízo não se sustenta diante dos demais elementos constantes dos autos. Ele negou estar presente na residência no momento da abordagem policial, afirmando que apenas sua companheira e a filha se encontravam no imóvel, ambas deitadas no quarto, e que teria tomado conhecimento da ação policial apenas por intermédio de vizinhos. Trecho do respectivo interrogatório judicial encontra-se no ID 295186909:

Remilson
:
Boa tarde. Nesse, nesse dia, eu, eu
tava
em casa um pouquinho mais cedo. Aí eu peguei e saí de casa, certo?

(...)

Aí eu só fiquei sabendo pelas pessoas que a polícia tinha entrado lá em casa. Aí eu só fiquei sabendo disso daí, depois que a polícia já estava lá dentro da minha casa. Em nenhum momento quando eles entraram, eu estava lá na minha casa, não.

(...)

Juiz:
Quem que tinha ficado na sua casa? Dona Luana, sozinha? Tinha alguma, alguma criança?

Remilson
:
Não, ela
tava
lá no quarto dormindo, né?

Juiz:
Tinha, tinha filho, criança no quarto?

Remilson
:
Eu tinha um filho. Uma filha.

Juiz:
Qual a idade da criança que era?

Remilson
:
Tinha um ano.

Juiz:
E
tava
com a Luana no dia?

Remilson
:
Sim, senhor.

Juiz:
Na hora que o senhor saiu, a Luana,
eh
, já estava dormindo ou não?

Remilson
:
Ela estava dentro do quarto trancada, deitada.

Juiz:

Tá
. A, a, consta que dona Luana, embora eu tenha negado, ela, ela, durante a entrevista com os policiais, ela afirmou que o
senhor e o Cristian,
eh
, preparavam entorpecente para venda na casa. O senhor confirma isso?

Remilson
:
Não, senhor.

Juiz:
O senhor conhece o Cristian?

Remilson
:
Conheço lá do bairro.

Juiz:
Ele mora no bairro ali?

Remilson
:
Mora sim. Morava, não mora mais.

Juiz:
E ele, ele frequentava a sua casa?

Remilson
:
Não, não muito, não ia muito na minha casa, não.
Juiz:
Mas ele chegou já a ir
na
sua casa?

Remilson
:
Alguma vez. A gente, a gente jogava uma bola, ele é jogador de futebol, né?

Juiz:

Aham
.

Remilson
:
Aí de vez em quando ele passava pela minha casa para ir para o campo, que é o caminho.

Juiz:
Certo.
Eh
, porque foi encontrado no total aqui,
eh
,
eh
, maconha, mais de 1 kg de maconha. Essa droga é de quem que era? Foi encontrada na sua casa.

Remilson
:
Não, essa droga não é minha, não.

Juiz:
É da Luana?

Remilson
:
Não, senhor.

Juiz:
E como é que
tava
na sua casa? Quem que, quem que frequentava a sua casa com essa droga para lá dentro? O senhor tem ideia, não?

Remilson
:
Não, porque na casa só ficava só eu e ela. Essa droga não estava dentro da minha casa, não.

Juiz:
Não, foi encontrado lá. O senhor não sabe de quem é essa droga, então?

Remilson
:
Não, senhor, não é minha, não.

Tais alegações, no entanto, contrastam com os depoimentos prestados por investigadores da Polícia Civil, que relataram ter avistado
o réu
Remilson
no corredor do imóvel, ao lado d
a ré
Luana, no instante em que a equipe se aproximava, sendo possível observar que ele empreendeu fuga pelos fundos. Esses relatos foram colhidos sob o crivo do contraditório, de forma harmônica.

A ausência de apreensão de substâncias entorpecentes em poder direto do réu
Remilson
Paulo
d
e Queiroz não constitui óbice à comprovação da autoria delitiva, considerando que, em crimes de tráfico de drogas, o conjunto probatório
, quando harmônico, possui aptidão jurídica para fundamentar decreto condenatório.

Nesse contexto, a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do acusado não inviabiliza, por si só, a comprovação da materialidade do delito de tráfico, desde que
existam outros elementos probatórios idôneos a demonstrar a prática criminosa.

Conforme esse entendimento, destaca-se o seguinte julgado
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)

ENTORPECENTES NÃO APREENDIDOS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. MATERIALIDADE ATESTADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta, de forma automática, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando existirem outros elementos de prova aptos a atestar a prática delitiva.

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 746119 SP 2022/0165652-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

Portanto, a autoria delitiva imputada a
Remilson
Paulo de Queiroz está demonstrada, considerando sua presença no local dos fatos, a fuga empreendida diante da chegada da polícia e a apreensão de expressiva quantidade de drogas, além de objetos comumente associados à atividade de tráfico, como balança de precisão, rolos de plástico filme e faca com vestígios de entorpecentes
.

Diante do conjunto probatório robusto, formado por elementos objetivos e corroborado por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, resta superada a versão defensiva apresentada pelo réu, a qual se mostra dissociada da realidade processual.

A tentativa de afastar-se da autoria, mediante negativa de presença no local e desconhecimento das substâncias apreendidas, revela-se inverossímil, sobretudo diante da fuga constatada no momento da abordagem e da apreensão de material relacionado ao tráfico dentro de sua residência. Assim, a prova dos autos permite concluir pela efetiva participação de
Remilson
Paulo de Queiroz na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

No que se refere à autoria delitiva atribuída ao réu Christian
Jonnathan
Faria Montei
ro, após uma análise criteriosa dos autos,

entendo
que o pleito absolutório formulado
merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que é incontroverso o fato de que o
réu
Christian
Jonnathan
Faria Monteiro
não se encontrava no local dos fatos no momento da abordagem policial.
C
ircunstânci
a
essa
confirmada pelos

Investigadores de Polícia Civil Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos
,
quando ouvidos em juízo (ID.
295186906
)
, os quais afirmaram que a
penas os corréus Luana da Silva Carvalho e
Remilson
Paulo de Queiroz foram avistados na residência onde se deu a diligência.

O Investigador
de Polícia
Elton Nogueira Barbosa de Lima, em depoimento prestado em juízo (ID 295186911), afirmou que, ao perceber a aproximação da equipe policial,
Remilson
Paulo de Queiroz fugiu do local. Acrescentou que o nome de Christian
Jonnathan
Faria Monteiro surgiu apenas após a abordagem de Luana da Silva Carvalho, que o apontou como suposto partícipe dos fatos.

No mesmo sentido, o investigador de polícia Adão José dos Santos (ID 295186910) relatou que, após
Remilson
Paulo de Queiroz empreender fuga ao perceber a aproximação da equipe, os agentes ingressaram na residência e localizaram Luana da Silva Carvalho, que, em seu relato, atribuiu a suposta participação nos fatos tanto a
Remilson
quanto a Christian
Jonnathan
Faria Monteiro.

Na fase
inquisitorial
(ID.
295186362
,
fls. 44)
,
Luana da Silva Carvalho afirmou não se envolver com o tráfico de drogas, embora tenha admitido que seu companheiro o pratica há anos, sem precisar o tempo. Informou que, no momento da abordagem, estavam na residência
Remilson
, Cristian e ela própria, sendo que os dois primeiros embalavam entorpecentes. Em seu
interrogatório
,

declarou o seguinte:

QUE afirma não fazer tráfico de drogas, mas seu companheiro
tráfica
há muitos anos, porém não sabe precisar o tempo; QUE no momento da abordagem estavam na residência
Remilson
, Cristian e a Interrogada; QUE Cristian e
Remilson
estavam embalando e cortando as drogas; PERGUNTADO se
Remilson
faz parte do comando vermelho e cumpri a função de disciplina; RESPONDEU que não tem nada a Declarar a respeito disso; QUE todo o material apreendido nos autos chegou na casa da Interrogada pouco antes da
Policia
chegar, porém não sabe informar quem levou; QUE não sabe informar o paradeiro de
Remilson
e Cristian
(...).

Dessa forma, a única referência que vincula Christian
Jonnathan
Faria Monteiro à prática delitiva decorre do depoimento prestado por Luana da Silva Carvalho na fase inquisitorial. Contudo, em juízo (ID
.
295186907), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a referida acusada retratou-se integralmente, negando qualquer vínculo ou conhecimento prévio de Christian.

Quando confrontada com as declarações prestadas na fase inquisitorial, Luana da Silva Carvalho afirmou, em juízo, que jamais mencionou a participação de Christian
Jonnathan
Faria Monteiro nos fatos e que sequer o conhecia. Esclareceu que não sabia da presença de Christian na residência e negou ter dito, à época, que ele e
Remilson
estariam embalando drogas na cozinha, conforme trecho cito para melhor elucidação dos fatos:

Promotor
:
A senhora nega que a senhora disse na delegacia que seu marido e o
Remilson
e o outro rapaz aí, o Christian, estavam embalando droga na sua casa?

Luana:
Eu não conheço nem o Christian, nem sabia que ele estava lá.

(...)

Defesa
:
E, em relação ao que foi falado na época, que tem cinco anos, foi colocado no papel, embora o doutor falou que a senhora estava com um advogado, a senhora se recorda se foi desse jeito que foi colocado lá, que a senhora falou? A senhora realmente falou que o, que o
Remilson
mexe com, é do Comando Vermelho, ele estava embalando droga lá na cozinha junto com o Christian?

Luana:
Eu não falei nada disso. Nem o Christian eu conheço.

Em seu interrogatório judicial (ID. 295186908), Christian
Jonnathan
Faria Monteiro negou qualquer participação nos fatos narrados na denúncia, refutando integralmente as imputações a ele dirigidas. Afirmou não ter estado presente na residência no momento da abordagem policial e declarou que, à época dos fatos, encontrava-se em sua própria casa, acompanhado do filho.

A cerca
disso, destaca-se o seguinte trecho de seu
depoimento
:

Juiz:
Aqui a dona Luana diz também que no momento da abordagem dela, o
Remilson
e o senhor estavam fracionando, embalavam drogas para o comércio, e que todo o material ilícito tinha sido deixado na residência pouco antes da operação. O senhor também nega que estava lá? O senhor não estava na casa deles, é isso?

Christian:
Não, que nem eu te disse, em 2019 eu estava casado ainda. Eu estava em casa com meu filho, entendeu?

Juiz:
Não, tudo bem, estar casado ou estar solteiro, pode estar divorciado, quero saber se o senhor estava lá ou não.

Christian:
Não, não.

A ausência de confirmação, em juízo, das declarações prestadas por Luana da Silva Carvalho na fase inquisitorial compromete a eficácia probatória da imputação dirigida a Christian
Jonnathan
Faria Monteiro, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação da sentença exclusivamente com base em elementos colhidos na investigação preliminar. No caso, a única acusação que recaiu sobre o apelante originou-se de declaração extrajudicial isolada, posteriormente retratada pela própria declarante em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que inviabiliza sua utilização como suporte jurídico para eventual condenação.

Importa destacar que não há, nos autos, qualquer outro elemento que corrobore a
suposta
confissão

da ré
Luana da Silva Carvalho

apresentada na fase inquisitorial. Não foram apreendidos entorpecentes ou objetos em poder do apelante, tampouco existem registros de monitoramento, interceptações, testemunhos ou diligências que o vinculem de forma concreta à residência investigada ou à prática do tráfico de drogas.

Inclusive, a diligência realizada
pelos policiais
no endereço de Christian
Jonnathan
Faria Monteiro, motivada pela suposta imputação feita por Luana da Silva Carvalho durante a fase inquisitorial, revelou-se infrutífera, uma vez que ele sequer foi localizado no local
, conforme consta no
Boletim de
Ocorrência
de ID.
295186362,
fls. 26-27.

A mera alegação de que era conhecido no bairro, desacompanhada de qualquer elemento concreto, não tem o condão de embasar um juízo condenatório.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, ausentes elementos probatórios concretos capazes de demonstrar, de forma segura, a presença do réu na cena do crime ou sua efetiva participação na conduta delitiva, a absolvição se impõe com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental
desprovido.

Tese
de julgamento:

1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito.

2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas.
3. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2024)

Assim, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e considerando a insuficiência de provas quanto à participação de
Christian
Jonnathan
Faria Monteiro
na prática delitiva, sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pela defesa de Christian
Jonnathan
Faria Monteiro, referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, resta prejudicada sua análise em razão do acolhimento do pedido principal de absolvição.

Ao analisar a dosimetria das penas aplicadas aos réus Luana da Silva Carvalho e
Remilson
Paulo de Queiroz, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou corretamente o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, ao proceder à análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, considerou-as favoráveis a ambos os acusados, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para cada um.

Importante destacar que o juízo, em observância ao Enunciado n° 48 do TJMT
(
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
), reservou a análise da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
(
1.026,44g de maconha e 20,37g de cocaína
)
para a terceira fase da dosimetria.

Na segunda fase da dosimetria, não se constatou a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual as penas intermediárias foram mantidas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para cada um dos acusados.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n° 11.343/06 (tráfico privilegiado), por
serem os réus primários, de bons antecedentes e sem comprovação de dedicação a atividades criminosas. Contudo, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, aplicou a fração redutora mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa para cada um dos réus.

Por fim, em consonância com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, estabeleceu o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando o
quantum
superior a 4 (quatro) anos de reclusão, inviabilizando a substituição por penas restritivas de direitos, conforme vedação expressa do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Christian
Jonnathan
Faria Monteiro
para
absolvê-lo
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Luana da Silva Carvalho e
Remilson
Paulo de Queiroz
, mantendo-se a sentença condenatória em relação a estes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025